Tribunal: TJSP
Processo: 2195832-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Pedido de realização de pesquisa acerca de numerários existentes em conta salário, via sistema Bacenjud – Indeferimento, fundado na impenhorabilidade da verba – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Regra que admite exceções, para importâncias maiores de cinquenta salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC), ou se comprovada a sobra

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Pedido de realização de pesquisa acerca de numerários existentes em conta salário, via sistema Bacenjud – Indeferimento, fundado na impenhorabilidade da verba – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Regra que admite exceções, para importâncias maiores de cinquenta salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC), ou se comprovada a sobra (entendimento jurisprudencial) – Impenhorabilidade, ademais, atinente à origem do numerário e não à natureza da conta – Viabilidade, nesse passo, da busca por informações acerca dos ganhos dos executados, ainda que não se delibere, neste momento, quanto à legalidade da constrição – Recurso provido em parte, com observação.